Tribunal: TJES
Processo: 5007062-70.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM DE TODAS AS TESES NECESSÁRIAS PARA FINS DE DESLINDE – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados no presente recurso, pelo estudo dos autos afere-se que foram externados argumentos coerentes e suficientes para firmar o entendimento acerca de decisão colegiada.

2.
A rejeição de teses articuladas pelo embargante não nos remete para o reconhecimento de omissão ou contradição no julgado, e o sugestionado erro in judicando pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

3.
Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, mas contrária aos anseios do embargante.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007062-70.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAIK PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM DE TODAS AS TESES NECESSÁRIAS PARA FINS DE DESLINDE – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados no presente recurso, pelo estudo dos autos afere-se que foram externados argumentos coerentes e suficientes para firmar o entendimento acerca de decisão colegiada.

2.
A rejeição de teses articuladas pelo embargante não nos remete para o reconhecimento de omissão ou contradição no julgado, e o sugestionado erro in judicando pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

3.
Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, mas contrária aos anseios do embargante.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)

Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5007062-70.2024.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL

EMBARGANTE
: MAIK PEREIRA

EMBARGADO
: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
MAIK PEREIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou a improcedência da Revisão Criminal ajuizada, rejeitando a possibilidade de revisão de julgado que declarou a inviabilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

Reafirma o agora embargante a possibilidade de aplicação da minorante, e que o julgado se projetou com omissões importantes quanto a requisito apto para tanto, atinente a atos infracionais pretéritos e crimes pretéritos.

Pois bem. O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PENA POR TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, buscando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ao argumento de que os atos infracionais pretéritos do requerente não impediriam o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em verificar se os antecedentes do requerente, consistentes em atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado e, por consequência, a rediscussão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória reconheceu, com base em elementos probatórios, a habitualidade criminosa do requerente e a existência de múltiplos atos infracionais análogos à prática de tráfico.

Não se verifica atecnia ou ausência de juridicidade na conclusão alcançada pelo juízo sentenciante, haja vista que, deveras, diante da documentação acostada aos autos originários, fora adequadamente registrado na sentença a invariável prática de atos infracionais e posteriores crimes praticados pelo ora requerente, a inviabilizar a implementação da almejada causa de diminuição de pena.

A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que
somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da
(s)
conduta
(s)
pretérita
(s)
, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração,
e é este o caso dos autos, e o que fora destacado de forma reflexa pelo juízo sentenciante
.

- Impossív
el o reconhecimento do tráfico privilegiado
no caso concreto
, haja vista que as inúmeras ocorrências envolvendo o ora
requerente
,
dentre outras,
no ensejo da prática de atos de traficância de drogas, de tempos em tempos,
inclu
indo
o fato tratado nestes autos,
revela a um só tempo que não se trata de pessoa que estava a se iniciar na atividade criminosa, e que há habitualidade quanto a prática
s
criminosa
s
.

Tudo, é claro, como externado pelo juízo antecedente, de acordo com a prova analisada, que, por todos os ângulos verificada, desaguou e deságua na referida conclusão, não havendo que se falar em deficiência na fundamentação.

O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciada a propensão recorrente do agente a práticas criminosas.
DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1.
A prática reiterada de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, com razoável proximidade temporal ao delito objeto da condenação, é causa legítima para afastamento do tráfico privilegiado.

2.
Não configura erro material ou ilegalidade manifesta a sentença que, devidamente fundamentada, reconhece a habitualidade delitiva do agente e afasta a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados no presente recurso, pelo estudo dos autos afere-se que foram externados argumentos coerentes e suficientes para deslinde da revisão criminal, e para firmar o entendimento da decisão colegiada.

A rejeição de teses articuladas pelo embargante não nos remete para o reconhecimento de omissão no julgado, e o sugestionado erro in judicando pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, mas contrária aos anseios do embargante.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.